Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703129-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS: “Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato de Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. De início, mantenho a decisão de ID 112705839 no que se refere à impossibilidade de comprovação da mora por meio de notificação via correio eletrônico, pelas razões já expostas naquela decisão, inclusive amparada nos entendimentos jurisprudenciais colacionados. Ademais, destaco que a notificação extrajudicial apresentada no ID 113018649 - Pág. 2 também não é meio hábil para comprovar a regular constituição da devedora em mora, uma vez que, apesar de ter sido enviada por correio, não há prova de sua efetiva entrega. Antes, informa o correio que não entregou a notificação em razão de ‘endereço insuficiente’. Acrescento que existe vasta jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que entende que não houve a configuração mora, para fins de ajuizamento da Ação de busca e Apreensão, quando o aviso de recebimento retornar com a informação de ‘endereço insuficiente’. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. 1. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69. 2. Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é insuficiente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (TJ-DF 07086322320198070006 DF 0708632-23.2019.8.07.0006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 18/03/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69. 3. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo de endereço insuficiente não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato. 4. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07063194320208070010 DF 0706319-43.2020.8.07.0010, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO ?ENDEREÇO INSUFICIENTE?. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação de Busca e Apreensão, em face da ausência de prova da constituição da mora do devedor. 2. Com a alteração do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, pela Lei n. 13.043/14, não mais é exigida a notificação do devedor por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, nas ações de Busca e Apreensão, para comprovação da mora, a qual pode ser demonstrada pelo recebimento no endereço do devedor de correspondência com aviso de recebimento, o qual, inclusive, pode ser assinado por terceiros. 3. Conquanto prescindível o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço por ele fornecido no contrato firmado entre as partes, ainda que por terceiro, o que não se verifica no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "endereço insuficiente". Em tal hipótese, tem-se por não cumprido o requisito legal da comprovação da constituição em mora do devedor. 4. Apelação conhecida e desprovida (TJ-DF 07070876620208070010 DF 0707087-66.2020.8.07.0010, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO. RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. MOTIVO ?ENDEREÇO INSUFICIENTE?. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO PROTESTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ADEQUADA. 1. Não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pela devedora, tampouco por terceiro, tendo sido anotado a informação ?Endereço Insuficiente? pelos Correios. 2. A notificação não entregue, devolvida sem cumprimento, não se mostra apta a garantir a ciência da data do recebimento, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito. 3. A inexistência de comprovação de realização de notificação extrajudicial, inviabiliza a verificação acerca da constituição em mora do inadimplente. 4. A inadimplência da parte requerida, ora agravada, não restou devidamente demonstrada ante a ausência do protesto do título nos autos principais. 5. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, uma vez que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão. 6. Recurso desprovido. (TJ-DF 07155421620218070000 DF 0715542-16.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Comprovação da mora. 1. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro, é imprescindível para comprovar a mora. 2. Inviabilizada a notificação por carta registrada, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título. 3. O simples encaminhamento de carta com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, sequer recebida, é insuficiente para a comprovação. (TJ-DF 07158020920208070007 DF 0715802-09.2020.8.07.0007, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 24/06/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro a liminar pretendido, considerando que não houve a comprovação da mora, condição inafastável para o recebimento do processo, eis que pressuposto processual” (ID 113492260 dos autos de origem n. 0700092-60.2022.8.07.0012; grifos no original). A agravante alega que “resta claro que a pretensão do Agravante enquadra-se nos exatos termos avençados e obrigações livremente assumidas pelo Agravado, portanto deve ser integralmente cumpridas. Portanto, razão não assiste os argumentos do MM Juiz a quo, uma vez que estão presentes os requisitos da petição inicial, restando comprovada a mora do devedor referente ao descumprimento do contrato firmado e a prova de que o Agravante possui a posse do bem indiretamente”. Por fim, requer: “Assim, diante de todo o exposto, o Agravante vale-se do presente recurso para requerer aos Nobres Magistrados responsáveis por este julgamento que reformem integralmente o r. decisão do Juízo Monocrático, concedendo a medida liminar pleiteada e a posse do bem em favor da Agravante, e após julgamento, de forma definitiva, requerendo pelo INTEGRAL PROVIMENTO do recurso, principalmente, por ser medida da mais ilibada e cristalina justiça!” Preparo recolhido (IDs 32398774 e 32398775). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu liminar); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Prova da constituição em mora do devedor fiduciário é pressuposto indispensável para o manejo da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69 conforme expressa previsão do artigo 3o do referido diploma legal: "Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) ( ). § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) ( ). Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. No mesmo sentido, o enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Como visto, não basta o envio do instrumento de constituição em mora ao endereço constante do contrato; é imprescindível seja o instrumento ali recebido, "não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69). No caso, agravante que, em princípio, não comprovou o recebimento da notificação extrajudicial por carta registrada; juntou somente a comprovação do encaminhamento da notificação para o e-mail do agravado (ID 112277031), o que insuficiente para o fim pretendido. Em outras palavras, muito embora não se exija a assinatura do próprio devedor no Aviso de Recebimento, imprescindível, para constituição em mora, a efetiva entrega da correspondência, que deve ser comprovada por aviso de recebimento. E isto não se deu, conforme se viu. Em casos como o ora em análise, poderia ter o credor levado a efeito protesto por edital com o fim de constituir o devedor em mora. Não o fez. Por oportuno, julgado do STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, 'a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário' (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação 'mudou-se'. Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) No mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. 2. Consoante a norma do art. 3o, § 2o, do referido dispositivo legal, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento: não se não exige que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O encaminhamento da notificação para o correio eletrônico, ainda que por e-mail registrado, não se mostra suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e, consequentemente, para comprovar a mora do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1378103, 07265023120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. 3. Consoante a norma do art. 2o, §2o, do referido dispositivo legal, ‘a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário’. 4. O encaminhamento da notificação para o correio eletrônico, ainda que por e-mail registrado, não se mostra suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e, consequentemente, para comprovar a mora do devedor. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1355558, 07138741020218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. PROTESTO REALIZADO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. No caso, a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato não foi entregue pelo motivo de estar o destinatário ‘ausente’. 3. Em resumo, o agravante foi intimado para emendar a petição inicial, a fim de comprovar a mora da devedora. Não cumpriu a determinação. Daí o indeferimento da medida liminar, muito embora melhor coubesse o indeferimento da própria petição inicial na falta de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com fulcro no Decreto-Lei 911/69. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1363643, 07127249120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado:FÁBIO EDUARDO MARQUES 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENDEREÇO DO CONTRATO. ‘NÃO PROCURADO’ PELOS CORREIOS. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 4. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. 5. É dever do credor fiduciário revisar o endereço constante do contrato e diligenciar no sentido de garantir que a correspondência seja efetivamente entregue ao destinatário, para efeitos de constitui-lo em mora. Vale lembrar que o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios, a exemplo da notificação extrajudicial por cartório. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1363677, 07184678220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 911/1969 E SÚMULA 72 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/1969 conforme o disposto em seu artigo 3o e no enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. '2.É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. ( )' (Acórdão 1286243, 07002327120208070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III). 4. Apelação conhecida e não provida” (Acórdão 1358698, 07074494320218070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora